Tribunal: TJSP
Processo: 0008874-39.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Obrigação de fazer – Modificação na aposentadoria do impetrante – Aposentadoria especial – Contagem de tempo especial – Integralidade e paridade – Execução provisória – Recurso interposto contra decisão que determinou a extinção da execução em cumprimento de sentença, ante a verificação de execução vazia - Decisão revestida de natureza jurídica atribuída às

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Obrigação de fazer – Modificação na aposentadoria do impetrante – Aposentadoria especial – Contagem de tempo especial – Integralidade e paridade – Execução provisória – Recurso interposto contra decisão que determinou a extinção da execução em cumprimento de sentença, ante a verificação de execução vazia - Decisão revestida de natureza jurídica atribuída às sentenças judiciais, o que viabiliza o reconhecimento dos pressupostos de admissibilidade da apelação - Decisão a quo que se encontra em consonância com a regra legal e com a jurisprudência – Inteligência dos artigos 7o, §§ 2o e 5o, da Lei no 12.016/09 e art. 2o-B da Lei no 9.494/97 –– Necessidade de trânsito em julgado. RECURSO NÃO PROVIDO.